Tribunal: TJDFT
Processo: 0727631-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C COBRANÇA E OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEPÓSITO EM JUÍZO. CREDOR. DÚVIDA RAZOÁVEL. AÇÃO CONSIGNATÓRIA. CABIMENTO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. NOVAS CESSÕES. A existência de duas notificações de cessões de crédito formalizadas pela alienante em prol de pessoas jurídicas distintas e que, em sua grande parte, dizem respeito às prestações mensais devidas em período comum, lança dúvida razoável sobre quem deve receber os valores devidos pela autora, viabilizando, por conseguinte, o ajuizamento de demanda consignatória. A suspensão dos depósitos das quantias devidas em Juízo evidencia perigo de dano reverso à devedora, haja vista que a ação de consignação em pagamento, nos casos em que há fundada dúvida acerca de quem deva legitimamente receber o crédito, tem justamente o desiderato de eximir o devedor do risco do pagamento indevido. A verificação de quem possui legitimidade para recebimento dos pagamentos demanda dilação probatória, mediante contraditório e ampla defesa, para o fim de corroborar o acertamento do direito. E a proibição de novas cessões de crédito também deve ser mantida, a fim de evitar tumulto ainda maior sobre quem é o verdadeiro credor.